Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000055-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAIS VIRGINIA RIBEIRO LUZ - CPF: 060.955.731-90 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 061.126.151-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), THAIS VIRGINIA RIBEIRO LUZ - CPF: 060.955.731-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JENNIFER DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.052.801-08 (VÍTIMA), VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 062.558.881-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO – FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO ELIDIDO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF; HC 446.010/SP).

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...]”
(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000).

Se inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000055-48.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE(S):

DRA. THAIS VIRGINIA RIBEIRO LUZ

PACIENTE(S): MAIKON DOUGLAS VICENTE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAIKON DOUGLAS VICENTE DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal (PJe 1001221-03.2020.8.11.0039), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] - art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do CP - (ID 154446178).

A impetrante sustenta que: 1) “
o paciente não perpetrou o crime de roubo
”; 2) inexistem os pressupostos para custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, “
possui endereço fixo e labora na empresa JBS, na cidade e comarca de Araputanga, com mais de 5 meses de trabalho
”; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou “
substituída a prisão pelas medidas não prisionais
” (ID 154446172), com documentos (ID’s 154446173/

154448162).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em recesso forense (ID 154454172).

O Juízo singular prestou informações (ID 154981242).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c § 2ºA, inciso I, do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria, fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Pretensões insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis das autorias delitivas – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente que estava foragido – Imperiosidade da medida extrema – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 155556175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.3.2018, o paciente e o corréu Alex Oliveira do Nascimento teriam subtraído, mediante emprego de arma de fogo, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, 2 (dois) véus, 2 (dois) hinários e duas bíblias pertencentes às vítimas Valéria Rodrigues dos Santos Souza e Jenifer dos Santos da Silva.

Em 2.9.2020, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu a denúncia (ID 154448159).

Em 21.9.2020, a inicial acusatória foi recebida (ID 154446178).

Em 13.4.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão ministerial, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:

“[...] No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada a materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado, precipuamente para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados.

Ainda, o réu foi ouvido em fase policial, tomando ciência de que corria, em seu desfavor, a investigação criminal que culminou nesta Ação Penal. Contudo, o denunciado não hesitou em evadir-se do distrito da culpa, eis que quando determinada sua citação para responder à acusação, este já se encontrava em lugar incerto e não sabido. [...]

Outrossim, a ausência de manutenção de endereço atualizado, bem como por não haver nenhuma certificação nos autos de que o réu tentou informar-se sobre o processo, faz dessumir clarividente intenção de subtrair-se à ação da justiça, restando autorizada a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Posto isso, presentes os requisitos da custódia cautelar, DEFIRO o pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do acusado MAIKON DOUGLAS VICENTE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, com fulcro nos arts. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 154446178).

Em 30.12.2022, o mandado de prisão foi cumprido, no Município de Cáceres/MT, e o paciente citado em 19.1.2023 (ID 154448162
).

Pois bem.

O Juízo singular elegeu como pressuposto para a prisão preventiva a aplicação da lei penal, por entender que o paciente se encontrava foragido.

Todavia, o fato criminoso teria sido praticado em
17.3.2018
(ID 154448159), o paciente, à época com 19 (dezenove) anos de idade, foi interrogado pela autoridade policial (ID 154446178), a denúncia foi oferecida em
2.9.2020
(ID 154448159), a tentativa de citação pessoal ocorreu
20.10.2020
(ID 154446178) e a citação por edital foi determinada em
21.1.2021
(ID 154446178).

A tentativa de localização do paciente para citação pessoal ocorreu 2 (dois) anos e 7 (sete) meses após o delito, a evidenciar aparente desconhecimento da instauração da ação penal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018). No primeiro caso,
“o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (TJMT, HC n. 9439/2014)”
. (HC

1014306-81.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.1.2018)

Registre-se que o paciente apresentou comprovante de endereço atualizado [Rua B, n. 95, quadra 58, Lote 02, bairro Cidade Alta II, no Município de Araputanga/MT – ID 154446176] e declaração de vínculo empregatício, na qual consta que ele exerce ocupação lícita como “operador de produção” na empresa JBS S.A, localizada no mesmo município [Araputanga/MT], desde
1º.8.2022
(ID 154446177), a elidir o fundamento do ato constritivo, consoante aresto deste e. Tribunal:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...]”
(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des.Paulo da Cunha – 7.2.2020).

Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 4.4.2022).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo juiz da causa; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023